Tribunal: STF
Processo: Rcl 74535
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA DEPOIS DO INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA DE DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Defensoria Pública de São Paulo, em 9.12.2024, contra decisões proferidas pelo juízo da Quarta Vara Cível do Foro Regional da Nossa Senhora do Ó da comarca de São Paulo na Ação de Reintegração de Posse n. 1013955-84.2024.8.26.0020 e pela Décima Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 2290450- 34.2024.8.26.0000, pelas quais teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



O caso



    2. Em 26.8.2024, Anastácio Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n. 1013955-84.2024.8.26.0020, objetivando ser reintegrada na posse de imóvel “localizado no Bairro Pirituba, matrícula 242.217, (...) à conta da ocupação de parte do imóvel por terceiros indeterminados, que, rapidamente, em tal parcela ‘demarcaram lotes’ e construíram barracos” (fl. 1, e-doc. 2). Esclareceu que a ocupação irregular teria ocorrido na manhã de 24.8.2024. 



    Em 27.8.2024, o juízo da Quarta Vara Cível do Foro Regional da Nossa Senhora do Ó da comarca de São Paulo deferiu a medida liminar de reintegração. Em cumprimento ao mandado de reintegração, os oficiais de justiça responsáveis pela diligência compareceram ao imóvel “localizad[o] numa grande elevação atras de dois conjuntos habitacionais, com acesso entre estes por meio de estrada de terra e próximos de torres de alta tensão e ali encontra[ram] muitos barracos, construídos de forma precária com madeira e lona, num total aparente de sessenta a setenta unidades, de porte pequenos vários carros” (fl. 11, e-doc. 2). Depois de identificar os ocupantes e 
intimá-los da decisão judicial, agendaram o cumprimento da ordem de reintegração para 12.9.2024.



    Em 5.9.2024, o juízo da Quarta Vara Cível do Foro Regional da Nossa Senhora do Ó da comarca de São Paulo suspendeu o cumprimento da diligência e determinou a remessa do processo ao Grupo de Apoio às Ordens Judiciais de Reintegração de Posse – GAORP, pois “as questões envolvendo ações de reintegração de posse se tornaram complexas e de difícil solução. Isso ocorre porque no curso do processo vão ocupando o imóvel invadido outras pessoas” (fl. 1, e-doc. 3).



    Contra essa decisão, Anastácio Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. interpôs o Agravo de Instrumento n. 2290450- 34.2024.8.26.0000 (e-doc. 4), tendo o Desembargador Relator determinado a retomada da reintegração, nos termos seguintes:



    “Assim, diante dos elementos de convicção existentes nos autos, notadamente a claríssima certidão do oficial de justiça (...) e ao boletim de ocorrência, noticiando a invasão, mostra se recomendável o cumprimento da ordem de integração anterior, afastando-se a suspensão, diante das peculiaridades do local invadido. (...) Com efeito, não obstante a informação de que parte da área invadida é considerada zona especial de preservação ambiental (...) Associado ao fato de que a passagem de linha de Transmissão da Enel no local reconhecem-se, por si só, sérios riscos aos próprios invasores e ao ambiente, de modo que revejo a suspensão da ordem de integração. 



    Dessa forma, aos ocupação da Posse não pode ser tolerada, razão pela qual, diante da peculiaridade do local invadido, concedo o pretendido efeito ativo, para suspender a ordem que obstou a reintegração de posse, devendo o juízo a quo retomar as providências junto à polícia militar e assistência social para a consecução célere da onde reintegração de Posse, até para evitar a agregação de novos invasores, situação que dificultaria, ainda mais, a retomada, dispensada a intervenção do GAORP a este caso peculiar” (fls. 17-18, e-doc. 4).



    Essa decisão foi confirmada pela Décima Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, nestes termos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM IMÓVEL RURAL. ZONA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL ZEPAM. LINHA DE ALTA TENSÃO DA ENEL, INSTALADA NO IMÓVEL – LINHA DE TRANSMISSÃO ‘ERA TAIPAS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. POSSE INJUSTA, VIOLENTA E CLANDESTINA. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. ULTERIOR SUSPENSÃO PARA ENCAMINHAMENTO AO GAORP. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. DISPENSA 
DA ATUAÇÃO DO GAORP. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE CONCESSÃO DE MORADIA AOS OCUPANTES PELO PODER PÚBLICO PARA FINS DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. SUSPENSÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO. 1. A invasão de área de propriedade privada, com Zona Especial de Preservação Ambiental e Faixa de Segurança de Rede de Transmissão de Energia Elétrica, impõe a expedição do mandado de reintegração de posse quando demonstrada a probabilidade do direito invocado (propriedade e posse da parte autora, esbulho praticado pelos invasores, data do esbulho recente e perda da posse), além do perigo de dano ambiental e à rede de transmissão, bem como o risco ao resultado útil do processo, a justificara concessão da tutela de urgência, inclusive para evitar a agregação de novos invasores, sendo dispensada aintervenção do GAORP, na medida que se cuida de uma alternativa à disposição do juiz, e portanto, sem obrigatoriedade do encaminhamento dos autos ao GAORP, aliada ao fato de que se cuida de demanda não complexa, na medida em que se cuida de área recentemente esbulhada, com instalação de barracos de forma precária. 2. RECURSO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 8).



    Consta do voto condutor do acórdão:



    “Em 26/08/2024, Anastácio Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. propôs a presente ação de reintegração de 
posse com pedido liminar de desocupação contra terceiros indeterminados,em virtude de invasão em imóvel de sua propriedade (...) ocorrida na manhã do dia 26/07/2024, constante boletim de ocorrência (...) LAVRADO EM 06/08/2024.



    Atente-se que há mera especulação da Defensoria sobre a existência da invasão há mais de três anos com base no aspecto dos barracos ali edificados, sem existir indício ou início de provas acerca desse fato. (...)



    De outro lado, muito embora se reconheça do direito à moradia digna (Constituição Federal, artigos 1º, inciso III; 6º, ‘caput’ e 7º), ele não pode justificar a invasão de área rural próxima à Zona Especial de Preservação Ambiental, sendo inegável o risco de degradação do ambiente protegido, de modo que preenchido o requisito do perigo de dano ou risco de resultado útil do processo (Código de Processo Civil, artigo 300). A propósito, a conduta da Defensoria Pública é limítrofe da má-fé processual quando alega que a proteção ambiental foi presumida à época da concessão da liminar de reintegração de posse. Sendo assim, fica ela advertida acerca da possibilidade de lhe ser aplicada diretamente a penalidade por litigância de má-fé, em caso de reiterar aconduta de alterar a verdade dos fatos (...)



    Sobre a imprescindibilidade da preservação da linha de alta tensão da Enel, instalada no imóvel – Linha de Transmissão ‘ERA Taipas, como é cediço, existem faixa de segurança, (...)



    Outrossim, a ocupação irregular da faixa de segurança pode causar diversos problemas, como vandalismo, impedimento do acesso das equipes de manutenção, acidentes com terceiros e erosões no trajeto. As publicações em rede sociais, acostadas às fls. 10/11 desse instrumento e fls. 261/275, comprovam a ocupação na faixa de segurança, com a escalada das torres de transmissões por terceiros que colocam em risco suas vidas. Não se pode olvidar, por sua vez, que essa situação causa risco ao fornecimento do serviço de energia elétrica para a região, já que a companhia está impedida de realizar as manutenções, além de os terceiros (escaladores da torre) poderem causar danos a rede, ocasionando ainterrupção dos serviços. Nesse contexto, há também o risco de difícil reparação para a continuidade dos serviços de fornecimento de energia elétrica” (e-doc. 8).



    3. Na presente reclamação, a Defensoria Pública de São Paulo afirma ter a Décima Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça paulista desrespeitado a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Relata que, depois do deferimento de efeito ativo ao agravo de instrumento interposto pelo autor da ação reintegratória, foram realizadas três reuniões preparatórias, com a presença de representantes da Defensoria Pública de São Paulo, Subprefeitura de Pirituba, “GCM, Corpo de Bombeiros, SAMU, SABESP e Divisão de Vigilância de Zoonoses (...) na qual ficou marcada a execução da ordem de reintegração de posse para o dia 19/12/2024” (fl. 5).



    Esclarece que “na área a ser reintegrada residem cerca de 270 famílias (...). Considerando o estado de extrema vulnerabilidade social dos moradores da área sub judice, em especial os seguimentos alvo de proteção social específica, como idosos, crianças, adolescentes e pessoas com deficiência, é necessário que as normativas atinentes ao direito à moradia sejam integralmente cumpridas, não condenando os ocupantes a uma remoção sem que seja oferecido qualquer atendimento social e habitacional por parte do Poder Público” (fl. 6).



    Argumenta que o “Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o cumprimento de ordem de reintegração de posse sem o obrigatório encaminhamento do conflito à Comissão de Soluções Fundiárias, nos termos da Quarta Tutela Provisória Incidental proferida no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-Distrito Federal” (fl. 6).



    Assinala que “o Poder Judiciário deve observar as orientações preconizadas pelo Ministro Barroso na Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF 828-DF, inclusive os instrumentos normativos expressamente referidos ou vinculados à decisão” (fl. 12).



    Enfatiza que “o dispositivo da Quarta Tutela Provisória Incidental na ADPF n. 828-DF é explícito, tanto quanto a obrigatoriedade de instalação de comissões de conflitos fundiários, quanto da realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação por estas comissões” (fl. 13).



    Requer “a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por tratar-se de pessoas declaradamente desprovidas de recursos financeiros suficientes para arcar com as custas e despesas de um processo judicial e por tratar-se da Defensoria Pública do Estado (...) e [o deferimento de medida liminar para] suspender do cumprimento da ordem de reintegração de posse até a apreciação do mérito do presente recurso” (fl. 15).



    Pede a procedência da presente reclamação para cassar “a ordem de desocupação em vista de sua incompatibilidade com o paradigma da Arguição 
de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828-Distrito Federal, determinando-se ainda o encaminhamento dos autos em epígrafe à Comissão Regional de Soluções Fundiárias para a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação” (fl. 15).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao restabelecer o cumprimento da medida liminar de reintegração de posse no imóvel em litígio, a autoridade reclamada teria desobedecido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828.



    5. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. (...)



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 
nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 
6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe 7.6.2021).



    6. Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao analisar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou, para 30.6.2022, o prazo antes fixado.



    7. Em 30.6.2022, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu “parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    8. Em 31.10.2022, em nova decisão proferida nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, deferiu, em parte, o quarto requerimento de tutela antecipada incidental. Foram fundamentos da decisão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (...) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça, (…)



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (...)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…)



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal em 2.11.2022, DJe 30.11.2022).



    9. Por essa decisão, este Supremo Tribunal assentou o exaurimento do prazo no qual vigorou a suspensão temporária das reintegrações de posse de imóveis, ocupados por populações em estado de vulnerabilidade social antes do início da pandemia. Entretanto, para evitar que a retomada imediata e simultânea das ordens de reintegração de posse pudesse provocar agitação social, instituiu um regime de transição, no qual estabelecidos procedimentos prévios e condições para que as reintegrações pudessem ser retomadas.



    Esse regime de transição não abrange as ocupações irregulares realizadas após aquele marco temporal, como se tem no presente caso. Essas não foram alcançadas pela ordem de suspensão temporária da reintegração de posse e, por isso, sempre estiveram sujeitas à atuação do Poder Público para evitar sua consolidação, condicionada apenas ao encaminhamento da população vulnerável desalojada a “abrigos públicos ou (…) outra forma [que] se assegure a elas moradia adequada” (ADPF n. 828, DJe 7.6.2021).



    10. Na espécie, os elementos constantes da presente reclamação esclarecem que o esbulho do imóvel em litígio ocorreu em 24.8.2024, portanto, após o início da pandemia. Por essa razão, nos termos da legislação de regência e da jurisprudência deste Supremo Tribunal, não se submete às regras de transição estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 57.238, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 
1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da 
Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que (i) a ocupação em análise é posterior 
a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei 
nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; e (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. Além disso, o regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades 
e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 
7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (Rcl n. 57.238-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 7.3.2023).



    Em seu voto, o Ministro Relator esclareceu:



    “O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular. 10. Isto é, alterado o ce